Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE NOME INTERMEDIÁRIO. MENORES INCAPAZES. JUSTO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o c. STJ, “o nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado”, ao fundamento de que “a jurisprudência tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade” (REsp 66.643/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/1997, DJ 09/12/1997, p. 64707).
2. Para se admitir a mudança do nome suscetível de expor ao ridículo seus portadores, exige-se cabal comprovação de que o nome dado às menores a deixem em situação vexatória, causando-lhe transtornos e prejudicando o seu convívio social, não se permitindo a retificação somente como medida protetiva, a fim de evitar possíveis danos psicológicos futuros.
3. Não se revestindo o nome de expressão esdrúxula ou estravagante a ponto de que possa expor ao ridículo as menores, não se verifica comprovação de justo motivo apto a permitir a alteração neste momento.
4. Também não enseja a retificação o incômodo advindo da própria genitora quanto ao nome, e não das suas portadoras, uma vez que o nome é direito personalíssimo e subjetivo, devendo ser demonstrado o sofrimento e insatisfação das próprias titulares do direito.
5. Ademais, a escolha do nome das menores não decorreu de abuso do poder familiar do genitor, mas de consenso de ambos os pais, estando a genitora plenamente ciente dos registros dos nomes, dos quais concordou à época do nascimento.
6. Negou-se provimento ao recurso.